Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS. IMPUTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DO FENÔMENO EXTINTIVO DO DIREITO DE COBRANÇA E ELIMINAÇÃO DAS INSERÇÕES DOS DÉBITOS NO CADASTRO SERA LIMPA NOME. PETIÇÃO INICIAL. ADITAMENTO. INDICAÇÃO DAS LACUNAS. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRATOS DOS QUAIS GERMINAM OS DÉBITOS. EXIBIÇÃO. DETERMINAÇÃO. ASSIMILAÇÃO COMO INDISPENSÁVEIS À FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 320). VÍCIO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTO MATERIAL CORROBORANDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). MATÉRIA DE FUNDO AFETADA PARA RESOLUÇÃO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALCANCE ADSTRITO À MATÉRIA MERITÓRIA. ALCANCE DE AÇÃO EM AMBIENTE DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Encontrando-se em ambiente de provimento terminativo, a determinação de suspensão do curso de todas as ações originária do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a matéria de fundo que integra o objeto da postulação para resolução sob a fórmula de julgamento dos recursos repetitivos - Tema Repetitivo 1.264 -, não alcança o processo em razão de encontrar-se na fase de admissibilidade da pretensão deduzida, advindo, do juízo de admissibilidade, o provimento terminativo em tela, à medida em que a suspensão determinada somente operar-se-á em caso de juízo de admissibilidade positivo.
2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
3. A parte que, a par de se declarar pobre, apresenta indicativo corroborando que ostenta situação de hipossuficiência, evidenciando que aufere benefício previdenciário, enquadra-se na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, firmando declaração de pobreza e externalizando elemento material apto a atestar sua condição, seja-lhe deferido o benefício, porquanto subsistentes elementos que evidenciam que carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que a assiste.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
5. O regramento contido no artigo 320 do Código de Processo Civil, dispondo que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, reporta-se à indispensabilidade da exibição dos documentos que, casuisticamente, fazem-se indispensáveis à própria admissibilidade da ação (juízo de probabilidade), cuja ausência enseja o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330, inciso IV), não conduzindo a essa apreensão a ausência de documentos volvidos ao aparelhamento do direito invocado, inclusive o devido processo legal convive com outros meios de prova além da documental.
6. Aparelhada a pretensão de declaração de inexigibilidade de dívida no fundamento do implemento da prescrição e na subsistência de iniciativas que a parte autora reputa como indicativas de cobrança indevida originária da parte ré, apresentando, ademais, elementos que corroboram as imputações dos débitos, os instrumentos de contrato que teriam sido celebrados entre as partes ou entre a demandante e a credora originária não se qualificam como documentos indispensáveis à deflagração da relação processual, porquanto o necessário à formulação da postulação e vinculação das partes aos fatos invocados como constitutivos do direito demandado encontram-se devidamente aparelhados, qualificando o mais matéria pertinente ao mérito, tornando inviável a colocação de termo à ação sob a ótica da inaptidão técnica por não ter sido devidamente aparelhada (CPC, arts. 319 e 320).
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.